Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEIÇÃO DO FORO DE BRASÍLIA/DF. NENHUMA DAS PARTES COM SEDE E/OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 63, §§ 1o, 3o E 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador (Súmula n. 33/STJ).
2. Na hipótese, o autor possui domicílio na cidade de Guarulhos/SP e a empresa ré possui sua sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inexistindo justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília/DF. Incidência do art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, que visa estancar a escolha aleatória do foro, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.